Tribunal: TJPA
Processo: 0004886-68.2017.8.14.0038
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA : APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003 (PORTE DE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). 1 ? REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS, COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO OCORRÊNCIA. O CONJUNTO FÁTICO PROBANTE JUNTADO AOS AUTOS SÃO POR DEMAIS CONVINCENTES E SEGUROS PARA SUSTENTAR O EDITO CONDENATÓRIO EM DESFAVOR DO APELANTE. MUITO EMBORA O APELANTE NEGUE QUE ESTAVA NA POSSE DA ARMA DE FOGO, DEPREENDE-SE ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUIZO QUE O APELANTE ESTAVA NA POSSE DA ARMA DE FOGO E QUE AINDA CHEGOU A APONTÁ-LA PARA OS MESMOS. O DEPOIMENTO DE POLICIAIS POSSUI FORÇA PROBANTE QUANDO RATIFICADOS EM JUÍZO E EM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, CARACTERIZANDO ASSIM, A AUTORIA DELITIVA ATRIBUIDA AO APELANTE. MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DA ARMA E LAUDO DE POTENCIALIDADE E CAPACIDADE LESIVA JUNTADO AOS AUTOS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE, AFASTANDO POR CONSEGUINTE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. 2 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃOVistos e etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e no mérito, improver o recurso interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de dois mil e vinte.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 03 de março de 2020.Desa Rosi Maria Gomes de FariasRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº __________.
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM/PA.
PROCESSO: 0004886-68.2017.814.0038
APELANTE: KLEITON FELIPE SOUZA
ADVOGADO: ÉDSON ANTONIO PEREIRA RIBEIRO (OAB/PA - 4.540)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA :

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003 (PORTE DE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO).
1 - REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS, COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
NÃO OCORRÊNCIA.
O CONJUNTO FÁTICO PROBANTE JUNTADO AOS AUTOS SÃO POR DEMAIS CONVINCENTES E SEGUROS PARA SUSTENTAR O EDITO CONDENATÓRIO EM DESFAVOR DO APELANTE. MUITO EMBORA O APELANTE NEGUE QUE ESTAVA NA POSSE DA ARMA DE FOGO, DEPREENDE-SE ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUIZO QUE O APELANTE ESTAVA NA POSSE DA ARMA DE FOGO E QUE AINDA CHEGOU A APONTÁ-LA PARA OS MESMOS. O DEPOIMENTO DE POLICIAIS POSSUI FORÇA PROBANTE QUANDO RATIFICADOS EM JUÍZO E EM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, CARACTERIZANDO ASSIM, A AUTORIA DELITIVA ATRIBUIDA AO APELANTE. MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DA ARMA E LAUDO DE POTENCIALIDADE E CAPACIDADE LESIVA JUNTADO AOS AUTOS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE, AFASTANDO POR CONSEGUINTE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
2 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

e
no mérito,
improver
o recurso interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM/PA.
PROCESSO: 0004886-68.2017.814.0038
APELANTE: KLEITON FELIPE SOUZA
ADVOGADO: ÉDSON ANTONIO PEREIRA RIBEIRO (OAB/PA - 4.540)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposta por
KLEITON FELIPE SOUZA
, por intermédio de Advogado regularmente constituído, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém /PA (85/86) que o condenou as
penas de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa

pela prática do crime tipificado no
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003
.

Narrou à denúncia
(fls. 2/3) que:
¿(...) no dia 10 de junho de 2017, por volta das 13h00min, o denunciado praticou crime de porte ilegal de arma de fogo.
No dia do fato, uma guarmição da polícia militar recebeu informações que o nacional conhecido por ¿FELIPE TRAFICANTE¿, estava comercializando drogas no bairro ¿do porão¿. Ato continuo, se deslocou ao local e verificou que dois indivíduos em uma motocicleta se evadiram do local ao perceberem a chegada da polícia.
Os policiais empreenderam diligências e conseguiram conter o denunciado que estava na garupa da motocicleta e verificaram que o mesmo portava um arma de fogo calibre 32 e quatro munições intactas.
Perante a autoridade policial KLEITON confessou que a arma de fogo servia para sua defesa (...)¿

Sentença prolatada, fls. 85/86
.

Em
suas razões
(fls. 92/94) a Defesa do Apelante pugna pela absolvição do réu por ausência de provas
.

Em
contrarrazões
(fls. 99/103) o Ministério Público, requer a manutenção da sentença prolatada.

Nesta Superior instância a Procuradora de Justiça do Ministério Público, por meio da Procuradora, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo improvimento da pretensão recursal
.

Revisão feita pelo(a) Exmº (ª) Des(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

É o relatório. Passo ao voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação.

Não havendo questões prévias, adentro na análise da pretensão.

MÉRITO RECURSAL:

O presente recurso de Apelação Penal prende-se ao inconformismo do Apelante contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, pugnando pela reforma da sentença para que o réu venha a ser absolvido por ausência de provas, com aplicação do
in dubio pro reo.

Passo a análise da tese levantada pela Defesa do Apelante.

1 - REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS, COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.

Conforme relatado, a pretensão recursal, neste particular, cinge-se à absolvição do ora Recorrente com fundamento na ausência de provas de que o mesmo tenha praticado o crime em comento.

Em que pese a pretensão recursal em enfoque não merecer acolhimento, adianto, desde logo, que a prolação de édito condenatório pela prática do crime de porte de arma de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal, está revestido da legalidade e da licitude.

Explico:

Muito embora a Defesa do Apelante alegue que o domicílio é inviolável, segundo o art. 5º, inciso XI da CF/88, não podendo ninguém adentrar em seu interior sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou ainda para prestar socorro.

Alegou que o Apelante nunca cometeu tal delito, bem como se houvesse cometido o delito, a consistência do conjunto probatório não suportaria a condenação constante na sentença.

No caso em testilha, a polícia foi acionada para apurar a venda de drogas e lá chegando constatou que duas pessoas se evadiam do local após perceberem a chegada.

Lograram êxito em promover a detenção e condução do Apelante para a Delegacia de Polícia, onde o mesmo confessou a autoria delitiva.

A testemunha
EDIVALDO OLIVEIRA COSTA
, ouvido através de Carta Precatória pelo Juízo de Capitão Poço, declarou que:
¿(...) limitou-se a permanecer calado, confirmando tão somente que não é parente do acusado¿
(mídia gravada, fl. 71)
A testemunha
EMANOEL OLIVEIRA DE ALMEIDA
, perante o Juízo declarou que:
¿(...) disse que já haviam denúncias contra o réu e que o mesmo vendia drogas e existia um mandado de prisão contra o mesmo. Receberam ligação de que o réu estaria se deslocando em uma das ruas e foram conferir a denúncia. Que ao perceber a presença da polícia, o réu entrou em uma rua sem saída e tentou evadir-se pulando vários quintais. Que foram em busca do réu e então lograram prender o acusado que ia com a arma na mão. Estava ¿mancando¿, pois estava com um problema na perna. Que pediram para que o mesmo largasse a arma e logo de primeira esta não a largou, posteriormente este largou a arma e em seguida foi conduzido até a Delegacia de Polícia¿
(mídia gravada, fl. 75).
A testemunha
FRANCISCO CARLOS GOMES DOS SANTOS
, perante o Juízo declarou que:
¿(...) diz ter sido a guarnição que promoveu a abordagem e quando correram para o terreno estava na ocasião. Que o mesmo sacou da arma quando era perseguido. Disse que chegou a apontar a arma para os policiais. Que o mesmo se rendeu. A arma era um revólver calibre 32 ou 38, não se recorda¿
(mídia gravada, fl. 75).
O réu
KLEITON FELIPE SOUZA
, perante o Juízo declarou que:
¿(...) alega que vinha de motocicleta e a polícia atirou em sua pessoa. Que nega que portasse arma de fogo. Alega que os fatos atribuídos a sua pessoa pela polícia é em decorrência de ser foragido. Diz que a foto batida na delegacia onde o mesmo está na posse de uma arma de fogo, não condiz com a realidade dos fatos. Estava com EDIVALDO na motocicleta no dia do fato¿.
(mídia gravada, fl. 75)

As testemunhas ouvidas em Juízo, com exceção da testemunha EDIVALDO OLIVEIRA COSTA que era o condutor da motocicleta que optou por permanecer calado, são uníssonas em afirmarem que o Apelante estava na posse da arma de fogo, muito embora negue que estivesse na posse da mesma.

Depreende-se assim, que a autoria delitiva está devidamente consubstanciada com o depoimento das testemunhas que ratificaram em juízo suas declarações anteriormente prestadas perante a autoridade policial.

Quanto as declarações das testemunhas, policias militares, que participaram da prisão do Apelante, já é pacífica a jurisprudência na admissão de que as mesmas quando em harmonia e coesão com as provas carreadas aos autos, assim como submetidas ao contraditório, são de grande valia e valor probante. É o que se admite conforme jurisprudência colacionada:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERICIAR A ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO RELATIVO A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TEMA NÃO ABORDADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ELEMENTO CONCRETO APONTADO PARA JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - No que diz respeito à incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I § 2° do art. 157 do Código Penal (emprego de arma), a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa.
III - No caso dos autos, a r. sentença condenatório, mantida pelo o eg. Tribunal de origem, se lastreou na prova oral colhida em juízo - depoimentos das vítimas e dos policiais -, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo, como se observa dos excretos acima transcritos. IV - Pontue-se que, 'conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
' (HC n. 106.479/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/12/2010). V - Quanto ao percentual de diminuição da atenuante da menoridade relativa, percebe-se que o Tribunal de origem não examinou a referida questão. Desse modo, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. VI - No que tange ao regime inicial, a jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado seja primário e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando presente circunstâncias judiciais desfavoráveis. No caso em apreço, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente. VII - Ademais, cumpre destacar que 'é pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo' (HC n. 452.147/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14/08/2018). VIII - Na hipótese em foco, nota-se a presença de elementos concretos para a imposição de regime mais gravoso, não se restringido a fundamentação a considerações vagas e genéricas relativas à gravidade abstrata do crime, uma vez que a Corte originária destacou que o sentenciado disparou arma de fogo contra os policiais. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 500.019/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019). Negritei
Nossa Corte se posiciona, conforme jurisprudência:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 12 (DOZE) PETECAS DE MACONHA, PESANDO 24,0 (VINTE E QUATRO) GRAMAS E 02 (DUAS) PEDRAS GRANDES DE MACONHA, TOTALIZANDO 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) GRAMAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS.
DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ?IN DUBIO PRO REO?.
DOSIMETRIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA DE ATIVIDADE CRIMINOSA COMO MEIO DE VIDA DA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (2019.05178201-54, 210.817, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2020-01-07).
Negritei

Quanto a materialidade delitiva, está devidamente comprovada com auto de apresentação e apreensão (fl. 06-IPL anexo) e Laudo de nº 2018.02.000211-BAL (fls. 12/14), que comprova a potencialidade e capacidade lesiva da arma apreendida.

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME PERICIAL. PERÍCIA EFETIVADA QUE DEMONSTROU A EFICÁCIA DA ARMA. TIPICIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, portanto são prescindíveis, para o reconhecimento da materialidade delitiva, a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva do artefato ou a constatação de seu efetivo municiamento. 2. O recorrido transportava e mantinha sob sua guarda espingarda de uso permitido, à margem do controle estatal, artefato que, mesmo desmuniciado, possui potencial de intimidação e reduz o nível de segurança coletiva exigido pelo legislador, conduta que se subsume ao tipo penal previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. 3. Apesar de ser prescindível o laudo pericial para a configuração da materialidade do crime, o exame de constatação de potencialidade do armamento registrou que, embora o sistema de repetição da espingarda seja ineficiente, "a arma de fogo descrita efetua disparo". 4. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "acórdão proferido em habeas corpus, por não possuir a mesma extensão almejada no recurso especial, não serve de paradigma para fins de comprovação da divergência jurisprudencial, ainda que se trate de dissídio notório" (AgRg no AREsp n. 864.672/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 1º/6/2016). . Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1262717/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018).
Negritei

Em seu parecer, a Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou nos seguintes termos:
¿(...) Tem-se que apesar da aparente diversidade de versões quanto o momento em que o apelante empunhou a arma de fogo, o depoimento dos agentes públicos fora harmonioso no que tange a existência do armamento de forma ilegal pelo ora apelante.
Durante interrogatório judicial, o apelante relatou que os policiais militares, ao avistá-lo, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em sua direção; que não conseguiu fugir, pois possui problemas de ordem física em uma das pernas [...]
Contudo, os fatos relatados pelo apelante não encontram amparo no caderno processual, sendo a versão apresentada completamente divorciada dos demais elementos de provas reunidas nos autos. Desta feita, não há como se falar em absolvição por insuficiência probatória, posto que o conjunto probatório carreado mostra com clareza que o apelante cometeu o ilícito penal a si imputado(...)¿
(fls. 109/110)

Por conseguinte, saliento que a
pretensão recursal absolutória não merece acolhimento
.

Por tais razões e com sustentação de parecer ministerial, decido rechaçar a pretensão recursal, reconhecendo a responsabilidade criminal do ora Apelante pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e sem autorização, nos termos do art. 14, da Lei nº 10.826/03
, mantendo
in totum
a sentença penal vergastada
.

É como voto.

Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa
. Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora.